Tribunal: TJSP
Processo: 1009500-86.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14798
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO PUNHO ESQUERDO – LAUDO CONTRADITÓRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009500-86.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JORGE
NOGUEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1009500-86.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: JORGE NOGUEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14798
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO
NO PUNHO ESQUERDO LAUDO CONTRADITÓRIO
-
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE LABORATIVA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Jorge
Nogueira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 20/02/2017, quando, no exercício das suas funções de oficial de
usinagem, fraturou o punho esquerdo. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 48/61).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 89/95.
A sentença de fls. 118/120 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fixados em R$ 10% sobre o valor da causa, observados, no entanto, os benefícios da
assistência judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, a autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 124/130). Sustenta, em síntese, que o laudo
pericial atestou a existência de limitação no membro lesionado, o que implica na
exigência de um maior esforço físico para as suas atividades habituais. Afirma,
ainda, que em razão das lesões em seu punho esquerdo foi transferido para o
exercício de funções compatíveis em sua empregadora.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
134).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 20/02/2017, quando,
no exercício das suas funções de oficial de usinagem, fraturou o punho esquerdo.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pelo autor, possibilitando um correto e seguro desfecho à
demanda.
Isso porque, não obstante o Perito Judicial tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
concluído que “as patologias diagnosticadas, no estágio em que se encontram, não
incapacitam o autor para o trabalho” (fls. 94), restou consignado no laudo pericial
que o autor “apresenta restrição parcial para flexão e extensão do punho
esquerdo” (fls. 93).
Portanto, entendo que, por ora, inexistem elementos
suficientes que permitam identificar a real extensão das sequelas reclamadas, em
especial, a exigência de um maior esforço físico para o exercício de suas atividades
habituais, e, por conseguinte, do grau de incapacidade laboral.
Assim, diante de tais dúvidas, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente do trauma mencionado
na prefacial; se foi ele desencadeado e/ou agravado pelo acidente ocorrido no
trabalho; e se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico
postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior
esforço para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator